Tribunal: TJMT
Processo: 1003484-91.2022.8.11.0021
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003484-91.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VANDAIRA VIEIRA WEBBER - CPF: 208.640.861-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA LORACI GOETZ - CNPJ: 42.784.287/0001-38 (RECORRIDO), CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 065.631.916-06 (ADVOGADO), KATHIANNY VITORIA DE PAULA BUENO - CPF: 061.447.521-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL. Relatora: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Dou provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Acompanho a Relatora. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Com a devida vênia, divirjo do voto condutor para negar provimento ao recurso e manter incólume a conclusão dada na origem.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO – PARTE HIPOSSUFICIENTE E ASSISTIDA PELA DEFENSORIA – ACESSO À JUSTIÇA – DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO
-
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença que não conheceu dos Embargos à Execução em razão da ausência da prévia garantia do juízo.

Nos termos do § 1º do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os embargos à execução podem ser opostos mediante a garantia do juízo.

Ademais, o Enunciando nº 117 do FONAJE exige a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial.

Entretanto, tratando-se de parte hipossuficiente e, ainda, assistida pela defensoria pública, imputa a relativização de tais normativas, tendo em vista o princípio do acesso à justiça.

A Constituição Federal prevê, implicitamente, o princípio do acesso à justiça de forma igualitária a todos os cidadãos (Artigo 5º, incisos
XXXV e LXXIV).

Nesse sentido:
“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – DISPENSA DA GARANTIA DO JUIZO – POSSIBILIDADE – VIABILIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1042674-58.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).”

“EMBARGOS A EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO EXECUTÓRIO – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – DISPENSA DA GARANTIA DO JUIZO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Diante da nova sistemática do art. 525 do CPC, evidente a desnecessidade de garantia previa do juízo da execução para o manejo da defesa executiva. (N.U 1012582-34.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022).”

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a pretensão recursal
no sentido de afastar a necessidade de garantia de juízo pelo executado/recorrente.

Sem custas e honorários em razão do resultado.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGÊNCIA

No âmbito dos juizados especiais, a segurança do juízo é obrigatória para a oposição de embargos à execução, consoante regramento específico contido na Lei n. 9.099/1995 (art. 53, § 1º), sendo, pois, condição de procedibilidade.

Apesar de o artigo 914 do Código de Processo Civil dispensar a garantia do juízo, carece de aplicação em sede desse microssistema em decorrência da expressa previsão legal, acima destacada. Nesse sentido, o Enunciado n. 117/FONAJE:

Enunciado 117 - É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. (Aprovado no XXI Encontro Vitória/ES).

Ainda, julgados das Turmas Recursais deste Estado:

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO - PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS - ART. 53, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do § 1º do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os embargos à execução podem ser opostos mediante a garantia do juízo.

2. No caso, a parte recorrente não comprovou no momento oportuno que garantiu o juízo da execução, requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

3. Incidência do Enunciando nº 117 do FONAJE que exige a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial.

4. Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não podem ser conecidos os embargos à execução opostos.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1003956-21.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO CONHECIDOS – AUSÊNCIA DE
GARANTIA
DO
JUÍZO
– ENUNCIADO N. 117 DO FONAJE – SENTENÇA MANTIDA - NULIDADE DA SENTENÇA ALEGADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A sentença, no microssistema dos Juizados, é mais simples quando comparada àquela proferida no rito sumário. O juiz deve fundamentar suas decisões, mas não está obrigado a esmiuçar todas as nuances da lide, bastando que se apresente os elementos de convicção (Inteligência do art. 490 CPC), o que restou demonstrado. Portanto, é caso de se rejeitar a nulidade absoluta da sentença suscitada pela recorrente.
2. O Enunciado n.º 117 do FONAJE dispõe que “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES)” e este é o entendimento pacífico das Turmas Recursais.

3. Portanto, ante a ausência de garantia integral do juízo no caso em análise, a decisão através da qual não foram conhecidos os embargos à execução, não merece reforma.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1015906-26.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

Além disso, o artigo 1.046, § 2º, do CPC, prevê a aplicação meramente supletiva do código de processo civil aos procedimentos especiais, como no caso em comento.

Com essa premissa, não há falar em julgamento dos embargos à execução, ante a ausência de garantia do juízo, pressuposto indispensável para sua admissibilidade.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para negar provimento ao recurso e manter incólume a conclusão dada na origem.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024